Tribunal: TJDFT
Processo: 0032946-97.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. A decisão que determina o arquivamento da execução ou do cumprimento de sentença ostenta natureza terminativa e, portanto, possuí natureza jurídica de sentença, motivo pelo qual eventual irresignação recursal dirigida ao Tribunal deve motivar a interposição de recurso de apelação, afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso de interposição de agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e provido.